Tribunal: TJMT
Processo: 1009989-72.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009989-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ GANANCIN - CPF: 361.432.439-72 (APELANTE), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATORA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - NOTIFICAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO FRUSTRADA - AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CADASTRADO NO ÓRGÃO AMBIENTAL - ÔNUS DO INTERESSADO - COMUNICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINAR REJEITADA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PERDA DA POSSE OBJETO DE TAC - OBRIGAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em nulidade de intimação por edital, se o endereço do autuado não foi por ele devidamente atualizado no Órgão ambiental.

2. Se o processo administrativo não permaneceu paralisado, pendente de julgamento ou despacho pelo prazo de 3 anos previsto no art. 19,
§
2o do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, inócua resulta a arguição de prescrição intercorrente.

3. Em se tratando de reparação por danos contra o meio ambiente, a responsabilidade é objetiva e solidária, sobretudo quando houve assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta, de modo que a alegação de perda da posse do imóvel objeto do TAC não retira do compromissado a obrigação assumida.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO LUIZ GANANCIN
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito Fiscal n.o 1009989-72.2021.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por não evidenciar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta descrita no Auto de Infração n.o 0534 de 06/02/2014, tampouco vícios de legalidade que possam invalidar tanto o referido Auto de Infração quanto os atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n.
o
102.781/2014 (id. 138523102).

Nas razões recursais apresentadas (id. 138523106), o Apelante

argui, em síntese, que o Juízo
a quo
não considerou os argumentos por ele demonstrados nos autos, fundamentando:

-
em sede de preliminar
:

- a
nulidade do auto de infração
, em razão do
cerceamento de defesa
, pela transgressão do devido processo legal ao realizar a notificação
via editalícia;

- ilegitimidade de parte
e nexo de causalidade pela perda da área (posse), inviabilizando o cumprimento do termo de ajustamento de conduta;

- perda do direito de punir pelo decurso de prazo antecedente à lavratura do auto de infração, ou seja a
prescrição intercorrente,
nos termos do Decreto Estadual n.o 1986/2013 e nos artigos 19 e 20 e inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição.

-
No mérito
argui a nulidade do auto de infração pelas mesmas razões das preliminares por afronta à legalidade, por falta de nexo causal e ilegitimidade de parte.

Por tais razões, pretende que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença objurgada.

Em contrarrazões (id. 138523109), a parte Apelada pleiteia,
em síntese,
o desprovimento do recurso, postulando pela manutenção da sentença apelada em seus exatos termos, com a majoração dos ônus de sucumbência.

Em parecer, o Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, preclaro Procurador de Justiça de Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, opina pelo desprovimento do recurso de Apelação, com a manutenção da sentença recorrida (id. 146697650).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. -
Nulidade

de

Intimação

por

Edital

Como relatado, o Apelante pretende que seja reconhecido o cerceamento ao seu direito de defesa em sede administrativa, ao argumento de que o Órgão ambiental encaminhou a correspondência ao endereço incorreto, retornando o aviso de recebimento com a informação de mudança de endereço e, mesmo sem tentar localizá-lo por outros meios possíveis, foi realizada a sua intimação via editalícia, ato que deve ser considerado nulo.

Pois bem.

Acerca do procedimento para apuração e julgamento de infrações administrativas ambientais no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente– SEMA/MT, o Decreto Estadual n.o 1.986, de 1o de novembro de 2013, define a validade da notificação recebida no endereço do autuado não localizado, permitindo a intimação por edital, conforme previsão do artigo 4o, quando não localizado no endereço constante dos autos, o que importa concluir que esteja em local incerto ou não sabido.

“Art. 4o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 1o Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§ 2o No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3o Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se a autoria desconhecida.

§ 4o A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§ 5o Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§ 6o Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração;

§ 7o A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR.

§ 8o Quando o comunicado dos CORREIOS indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado como intimado.

§ 9o No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.”

Ainda nesse sentido, o Procedimento Administrativo Ambiental, em Mato Grosso, segundo estabelecido no artigo 119 e seguintes da Lei Complementar n.o 38, de 21 de novembro de 1995:

“Art. 119 As infrações à legislação ambiental serão apuradas em procedimento administrativo próprio e sua instauração dar-se-á com a lavratura do Auto de Infração, em 3 (três) vias, devendo a segunda via ser destinada a formalização do procedimento. (Nova redação dada pela LC 232/05)

Art. 120 O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indicará a multa prevista para a conduta, bem como, se for o caso, as demais sanções previstas na legislação ambiental em vigor. (Nova redação dada pela LC 232/05)

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2o Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 3o O edital a que se refere o § 1o será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 4o Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

§ 5o As autuações cujo processo administrativo ainda esteja pendente de julgamento definitivo poderão requerer em até 30 (trinta) dias úteis o ingresso no procedimento de conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021) (negritei)

Conforme se extrai da cópia do procedimento administrativo juntado pelo próprio Autor, após a lavratura do Auto de Infração n.o 0534, a SEMA/MT encaminhou a notificação do ato para o seguinte endereço:
“
Rua K5, quadra 56, casa 09, Bairro Parque Cuiabá, CEP: 78.095-394, Cuiabá/MT
”
, ou seja, para o endereço que o próprio Apelante havia informado ao Órgão ambiental, conforme consta do Termo de Ajustamento de Conduta n.
o
81 (id. 51666257 – pp. 1/4).

Conclui-se, portanto, que não obtendo êxito na tentativa de notificação do Autuado via Correios, em razão da mudança de endereço, ao Órgão ambiental era conferida a possibilidade de notificação por edital (artigo 121, § 1o), sendo certo que o endereço de correspondência indicado como sendo o da residência do Autuado, qual seja
“
Rua K5, quadra 56, casa 09, Bairro Parque Cuiabá, CEP: 78.095-394, Cuiabá/MT”
, era o constante do processo administrativo em trâmite pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Portanto, ainda que houvesse a indicação de novo endereço em eventuais outros processos administrativos em trâmite, não restaria demonstrada atualização cadastral, vez que a alteração de endereço deveria ser indicada no processo em questão.

O que se constata, nesse cenário, é que apesar dos argumentos por aduzidos pelo ora Apelante, a responsabilidade de informar e manter atualizado o sistema cadastral é do próprio Autuado, de modo a viabilizar o recebimento de correspondência(s) do seu interesse, envolvendo o imóvel rural objeto da infração ambiental.

No sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“AMBIENTAL - REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ENDEREÇO PREVIAMENTE CADASTRADO NO ÓRGÃO AMBIENTAL - NOTIFICAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM ATUALIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - COMUNICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1 - Deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa ao autuado por infração administrativa ambiental, sendo que a intimação por edital trata-se de previsão expressa no artigo 120 da Lei Complementar n. 38/1995. 2 -
No caso concreto, restou comprovado que o Órgão Ambiental notificou o infrator junto ao endereço cadastrado e inserido no processo administrativo.
Em decorrência de recusa do recebimento da comunicação, a notificação por edital foi devidamente efetivada. 3 - Inexistindo ilegalidade dos atos praticados pelo Órgão Ambiental, resta afastada a suposta violação a direito líquido e certo para ensejar a concessão da segurança. 4 - Recurso provido. Sentença retificada.”
(N.U 0001838-79.2019.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gerardo Humberto Alves Silva Junior,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2022, publicado no DJE 27/10/2022) (g.n)

Conclui-se que a notificação do ora Apelante via editalícia no processo administrativo foi eficaz e válida, pois precedida de comunicação no endereço por ele fornecido e cadastrado no banco de dados do Órgão Ambiental.

Em consequência,
inexistindo ilegalidade na notificação por edital, resta afastada a nulidade da decisão

proferida no Processo Administrativo n.
o
102.781/2014.

Rejeito
, pois a
preliminar de nulidade de intimação via editalícia.

2. - Prescrição Intercorrente

O Apelante também pretende ver reformada a sentença, ao argumento da ocorrência da prescrição intercorrente, cujo instituto, ao contrário do quanto por ele alegado, incide nos procedimentos instaurados para apurar a

ocorrência da infração administrativa, quando permanecerem paralisados por mais de três anos por inércia da Administração Pública, o que não ocorreu
in casu
.

Nestes termos:

Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. (Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Destaca-se que o acima disposto se coaduna ao art. 19 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, no sentido de que a Administração Estadual, por intermédio da SEMA/MT, terá o prazo de 05 (cinco) anos para autuar e formalizar o processo administrativo ambiental, o que foi devidamente cumprido, conforme se depreende do conjunto probatório dos autos:

Art. 19 – Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Ressalta-se, portanto, que
a modalidade de prescrição que se opera no curso dos procedimentos administrativos é a intercorrente
, que apenas poderá ser decretada se comprovada a total inércia do ente público em movimentar o processo administrativo, já que toda e qualquer movimentação possui o condão de interromper o lapso prescricional.

Assim, no caso em comento, a prescrição

foi interrompida pelos diversos atos inequívocos praticados pela administração pública, como reconhecido pelo próprio Juízo
a quo
na sentença proferida:

“(...)Analisando os autos, mormente a cópia dos autos do Processo Administrativo n. 102.781/2014 (Id. 51665488), verifica-se que o Auto de Infração n. 0534 foi lavrado em 06.02.2014 em razão da constatação da conduta de “descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, não apresentando relatórios nos prazos fixados pela autoridade ambiental e não atender as condicionantes estabelecidas na licença ambiental, conforme despacho de folha 139 do processo administrativo no 101804/2005”, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, o aludido processo administrativo em 24.02.2014 (Id. 51665488, pág. 01) para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 102.781/2014, destacando-se os seguintes atos para análise da prescrição sustentada:

01) despacho de encaminhamento proferido pelo Superintendente de Fiscalização da SEMA-MT, datado de 30.01.2014 (Id. 51665488, pág. 05).

02) termo de juntada de correspondência com aviso de recebimento a encaminhada para o endereço pertencente à parte requerente/autuada para cientificá-la a respeito da lavratura do Auto de Infração n. 0534, devolvida em 19.3.2014 com a anotação de “Mudou-se” (Id. 51665488, pág. 06/08).

03) Edital de Notificação da parte requerente cientificando-a a respeito da lavratura do Auto de Infração n. 0534, publicado no Diário Oficial n. 26.277 em 24.4.2014 (Id. 51665488, pág. 09).

04) despacho proferido pela Superintendente de Fiscalização, datado de 25.4.2014 (Id. 51665488, pág. 10).

05) despacho proferido pela Superintendente de Normas do Meio Ambiente da SEMA-MT para a juntada de certidão de outros autos de infração eventualmente lavrados em face da parte requerente/autuada, datado de 28.3.2017 (Id. 51665488, pág. 11).

06) certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 26.10.2018 (Id. 51665488, pág. 12).

07) despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 26.10.2018 (Id. 51665488, pág. 13).

08) Decisão Administrativa n. 2514/SPA/SEMA/2018, proferida pela Analista de Meio Ambiente e pela Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datada de 08.11.2018, confirmando a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 0534 de 06.02.2014, no valor de R$25.000,00 (cinte e cinco mil reais) (Id. 51665488, pág. 14/15).

09) Termo de Homologação da Decisão Administrativa n. 2514/SPA/SEMA/2018 assinado pela autoridade julgadora em 26.11.2018 (Id. 51665488, pág. 16).

10) despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 15.02.2019 (Id. 51665488, pág. 17).

11) Ofício n. 41/CAR/SEMA/2019, datado de 18.02.2019, objetivando notificar a parte requerente/autuada a respeito da existência do débito certificado no processo administrativo supracitado (Id. 51665488, pág. 18).

12) juntada da correspondência com aviso de recebimento relacionada ao ofício mencionado no item 10., devolvida em com a anotação de “Desconhecido”, datado de 22.02.2019 (Id. 51665488, pág. 19/20).

13) edital de notificação da parte requerente/autuada a respeito da Decisão Administrativa n. 2514/SPA/SEMA/2018 e da sua homologação pela autoridade julgadora, promovido mediante o Diário Oficial n. 27.459 de 11.03.2019 (Id. 51665488, pág. 21).

14) certidão de não constatação de pagamento e de atualização do valor devido, instruída com MEMORIAL DE CÁLCULO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (Id. 51665488, pág. 23/24), datada de 11.4.2019 (Id. 51665488, pág. 22).

15) certidão de cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), com envio de cópia do processo para a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para inscrição em dívida ativa, datada de 29.4.2019 (Id. 51665488, pág. 25). Por fim,

16) despacho de encaminhamento dos autos do processo administrativo para o arquivo proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 30.4.2019 (Id. 51665488, pág. 26).

Considerando a data em que Processo Administrativo n. 102.781/2014 foi finalizado – 30.4.2019, data em que o aludido processo foi encaminhado para o arquivo, tendo em vista a ausência de recurso e do seu cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), conforme consta do despacho proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT (Id. 51665488, pág. 26) –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 – vigência iniciada em 1o.11.2013, conforme o seu art. 48 –, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, ante a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum, nos termos da fundamentação supra.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).(...)”

Portanto, uma vez que existe prova inequívoca nos autos de que houve a regular instrução processual, com a prolação de despachos instrutórios visando o impulsionamento dos autos, não permanecendo o processo administrativo paralisado por mais de 03 (três) anos, tenho que
não assiste razão ao Apelante
.

De se ver que o entendimento deste e. Tribunal de Justiça não destoa dessa linha de raciocínio:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA
– CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO QUE ASSINOU O AUTO DE INFRAÇÃO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM ANÁLISE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
1. Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever do Recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso em apreço. 2. Preliminar Rejeitada. 3. Mérito. 4. Prescrição intercorrente. Com relação à incidência da Lei Federal no 9.873/99 e o Decreto Federal no 6.514/08, estas não podem ser aplicadas às multas administrativas (dentre elas as de natureza ambiental) aplicadas pelos Estados os Municípios, haja vista a referida legislação refere-se apenas e tão somente às multas aplicadas por agentes federais e em processos administrativos vinculados à União. 5. De igual forma, não se pode aplicar o Decreto Lei no 20910/32, posto que o referido Decreto não prevê a prescrição intercorrente, mas apenas a prescrição da pretensão punitiva. 6.
Decreto Estadual no 1.986/2013, o qual regulamenta a prescrição intercorrente e estabelece o prazo de 3 (três) anos para a sua configuração diante da paralisação do processo administrativo pendente de julgamento ou despacho (art. 19, 2o).
7. O processo administrativo foi iniciado em 2009 e o Decreto Estadual no 1.986/13, entrou em vigência no dia 01/11/2013, ou seja, entrou e vigor após a instauração do processo administrativo questionado pelo Agravado na ação de base. Logo, este não pode ser aplicado de forma retroativa. 8. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 9. De acordo com a jurisprudência pátria, o termo a quo do prazo prescricional da pretensão punitiva inicia-se com o término do processo administrativo.10. Se a ação de base (Ação de Mandado de Segurança) foi proposta em prazo inferior a 5 (cinco) anos, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, conforme preconiza o Decreto Lei no 20910/32. 11. Recurso Provido e sentença retificada em sede de reexame necessário.”
(N.U 0003092-24.2018.8.11.0082,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/10/2022, publicado no DJE 05/10/2022)

Assim sendo, é de se concluir, sob qualquer ângulo que se analise a pretensão deduzida, que não ocorreu a prescrição intercorrente, considerando que foram praticados diversos atos visando à apuração da infração, atos esses que interromperam o prazo prescricional.

Assim,
rejeito
a
preliminar de prescrição intercorrente.

3. Ilegitimidade Passiva

Em que pese questionada em sede de preliminar, a questão sobre a legitimidade passiva do Apelante foi reprisada em questão meritória, de sorte que, como tal, será a seguir analisada.

VOTO -
MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Recurso de Apelação foi interposto por
ANTONIO LUIZ GANANCIN
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito Fiscal n.o 1009989-72.2021.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por não evidenciar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta descrita no Auto de Infração n.o 0534 de 06/02/2014, tampouco vícios de legalidade que possam invalidar tanto o referido Auto de Infração, quanto os atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n.
o
102.781/2014.

A sentença condenou, ainda, o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), com fundamento no art. 85, §2o, incisos I e IV, e §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. (id. 138523102)

Extrai-se dos autos que o Autor/Apelante,
Antonio Luiz Ganancin
ajuizou a ação anulatória contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa descrita no Auto de Infração n.
o
0534 de 06.02.2014, cuja responsabilidade pela conduta nele descrita foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n.o 102.781/2014, de modo que seus dados não sejam incluídos em cadastros pertencentes aos órgãos de proteção ao crédito, bem como fosse obstada a emissão de certidão negativa de débito em relação à conduta descrita no supracitado Auto de Infração.

No mérito, pediu a confirmação da pretensão liminar e, por conseguinte, a declaração de nulidade do Processo Administrativo n.o 102.781/2014.

Conforme seu relato, aduz que foi autuado em 06/02/2014 por agentes de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, por haverem constatado o
“
descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, não apresentando relatórios nos prazos fixados pela autoridade ambiental e não atender as condicionantes estabelecidas na licença ambiental, conforme despacho de folha 139 do processo administrativo no 101804/2005
”
, sendo lavrado, em decorrência, o Auto de Infração n.o 0534, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n.o 102.781/2014, com a imposição da penalidade de multa no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme Decisão Administrativa n.o 2514/SPA/SEMA/2018, homologada pela autoridade julgadora em 26/11/2018.

No caso, tem-se que o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não evidenciar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta descrita no Auto de Infração n.o 0534 de 06/02/2014, tampouco vícios de legalidade que possam invalidar tanto o referido auto de infração quanto os atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n.
o
102.781/2014, conforme se extrai da sentença de mérito com parte infratranscrita:

“(...) Segundo consta dos documentos juntados aos autos, mormente daqueles que compõem o Processo Administrativo n. 102.781/2014, verifica-se que o motivo que ensejou a atuação do agente de fiscalização do órgão ambiental estadual foi a constatação da conduta de “descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, não apresentando relatórios nos prazos fixados pela autoridade ambiental e não atender as condicionantes estabelecidas na licença ambiental, conforme despacho de folha 139 do processo administrativo no 101804/2005”, relacionado ao Termo de Ajustamento de Conduta n. 81, celebrado entre as partes em 03.10.2002, instrumento pelo qual a parte requerente se comprometeu a apresentar relatório técnico e acompanhamento das obrigações fixadas, consoante Cláusula Segunda (Id. 51666257).

De início, importa mencionar que o legislador definiu tanto o pressuposto de fato quanto o de direito/normativo que autorizam o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis.

O pressuposto de fato encontra-se devidamente evidenciado na conduta que foi atribuída a parte requerente, subsumida no art. 81 do Decreto Federal n. 6.514/2008. Vejamos:

“Art.81. Deixar de apresentar relatórios ou informações ambientais nos prazos exigidos pela legislação ou, quando aplicável, naquele determinado pela autoridade ambiental:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Já o pressuposto de direito, decorre tanto da norma acima transcrita quanto do Código Estadual do Meio Ambiente, quando este preleciona a indispensabilidade de procedimento administrativo para a apuração das infrações à legislação ambiental, precedido da lavratura de auto de infração realizada por agentes de fiscalização. Nesses termos:

“Art. 29 - Aos agentes de fiscalização compete:

I – efetuar vistorias em geral, levantamento e avalização;

II – proceder às inspeções e visitas de rotina, bem como à apuração de irregularidades e infrações e elaboração dos relatórios dessas inspeções;

III – verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;

IV – expedir notificações;

V – lavrar autos de infração, indicando os dispositivos violados;

VI – exercer outras atividades que lhe forem determinadas.

[...].

Art. 119. As infrações à legislação ambiental serão apuradas em procedimento administrativo próprio e sua instauração dar-se-á com a lavratura do Auto de Infração, em 3 (três) vias, devendo a segunda via ser destinada a formalização do procedimento”.

Percebe-se que o legislador descreveu de forma completa e objetivamente a situação de fato que autoriza a atuação do agente público, que deverá agir em conformidade com o que estabelece a lei.

No entanto, a parte requerente sustenta a inexistência de responsabilidade administrativa em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 0534 de 06.02.2014, argumentando que “perdeu a posse da área em 2002 e não teve quaisquer condições de realizar o cumprimento do termo de Ajustamento de Conduta”.

Em situações tais, cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes – veracidade e legitimidade –, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente, conforme já salientado no subitem 1.4.

No caso, certo que a parte requerente não logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, em especial quanto à inexistência de responsabilidade em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 0534 de 06.02.2014, a qual remete a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações assumidas em termo de ajustamento de conduta, mais precisamente na apresentação de relatório técnico e acompanhamento da recuperação de 30,0286ha de área de preservação permanente degrada no imóvel rural denominado Fazenda Cristalino, localizado no Município de Novo Mundo (MT), consoante se verifica das Cláusulas Primeira e Segunda do Termo de Ajustamento de Conduta n. 81, proveniente do Processo Administrativo n. 4342/2002 (Id. 51666257).

Ademais, o conjunto probatório contido nos autos indica que, ao tempo da assinatura do referido TAC (03.10.2002), a parte requerente mantinha a posse do imóvel rural objeto do referido instrumento, ainda que precária, ora proveniente de esbulho praticado em face de José Antunes de Oliveira, conforme se depreende do pronunciamento judicial proferido no âmbito dos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 00001743-59.2004.8.11.0087 que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16.01.2009 (Id. 51667215).

(...)

Ora, se pode haver punição inclusive aos novos adquirentes do imóvel onde ocorreu o dano ambiental que, mesmo não sendo originariamente os causadores, teriam o dever de repará-lo, em decorrência dessa obrigação possuir natureza propter rem, com muito mais razão se pode sancionar aquele que causou o dano, no caso, supostamente o antigo possuidor, mesmo que não possua mais a posse sobre a coisa.

O dano ambiental é marcado pela responsabilidade civil solidária, com o que permite sejam demandados quaisquer agentes poluidores.

(...)

Por essa razão, não é o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva como pleiteado pela parte requerente, apresentando-se legítimos os motivos que levaram à autuação impugnada.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não evidenciar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 0534 de 06.02.2014, tampouco vícios de legalidade que possam invalidar tanto o referido auto de infração quanto os atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 102.781/2014.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

2.3. CONDENO a parte requente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), com fundamento no art. 85, §§2o, incisos I e IV, e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4. No entanto, considerando que a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado do presente pronunciamento judicial, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art. 98, §3o).

2.5. Comunique-se o d. Relator do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008145-16.2021.8.11.0000 a respeito do presente pronunciamento judicial.

2.6. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.7. P.R.I.C.(...)”

Compulsando os documentos encartados aos autos, deles se extrai que o Autor, ora Apelante, firmou o TAC n.o 81 junto ao Órgão ambiental em outubro de 2002, assumindo a obrigação de recuperar 30,0286 ha de área de preservação permanente da Fazenda denominada
“Cristalino”
, no período de 2003 a 2008, porém deixou de apresentar os relatórios de acompanhamento da regeneração da área degradada, descumprindo o cronograma estabelecido na cláusula segunda do

referido TAC, razão pela qual foi lavrado o Auto de Infração ora questionado.

Neste contexto, em que pese reconheça que descumpriu o TAC n.o 81, o Apelante busca desconstituir sua responsabilidade a respeito, apontando como justificativa o fato de não mais se encontrar na posse da referida propriedade, por força de decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.° 1359/2004.

Com esse argumento, contradiz a responsabilidade firmada perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, de recuperar as áreas de preservação permanente por ele desmatadas (id 51665488 - p. 4), sendo, portanto, descabida a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Outrossim, não se sustenta o fundamento que não detinha a posse da área a ser preservada, por havê-la perdido quando do pronunciamento judicial nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 00001743-59.2004.8.11.0087 que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, visto que a sentença só foi proferida em outubro de 2008 (51667215 - p. 7), enquanto o Termo de Ajustamento de Conduta n.o 81 foi celebrado pelas partes em 03/10/2002, ou seja, a
“perda da posse”
ocorreu bem depois, ou seja, seis anos após a lavratura do TAC.

De consequência, a alegação de perda posterior da posse do imóvel objeto do TAC, não retira da parte a obrigação da

responsabilidade ambiental por ela assumida.

Por sua vez, a Súmula 623/STJ dispõe que
"
as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
".

Com efeito, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade relativa à reparação, além
propter rem
é solidária, nos termos dos artigos 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei n.o 6.398/1981.

A responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independente da aferição de culpa, sendo apenas exigível a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei n.o 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, preceitua, expressamente, no seu art. 14, § 1o:

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Por sua vez, o art. 225, § 3o, da Constituição Federal dispõe:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Desta forma, não há que se cogitar de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando ilícito, de modo que resulta descabida a alegação de que a responsabilidade pelo dano é somente de terceiro e, de consequência, não há que se reconhecer a nulidade do Auto de Infração pela alegada ilegitimidade,
sendo imperiosa a improcedência do pleito
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO LUIZ GANANCIN
, ratificando a sentença invectivada, em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários arbitrados a favor do patrono do Apelado para R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), ficando, contudo, suspensa a sua execução, considerando que a parte Apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023